Tribunal: TJBA
Processo: 8022216-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022216-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SIZELIA DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JULIANA VARNIER ORLETTI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO IN RE IPSA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização, na qual a agravante pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito sob alegação de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se o ônus da prova acerca da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito deve recair sobre a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento devolve ao tribunal apenas as questões decididas na interlocutória, limitando a análise à presença dos requisitos da tutela de urgência.

O juízo de origem incorre em erro ao interpretar a certidão de negativação, que indica claramente a instituição agravada como credora, sendo o órgão de proteção ao crédito mero mantenedor do registro.

A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A alegação de inexistência de contratação transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do débito, por deter melhores condições técnicas para tanto.

A ausência de prova da contratação pela agravada evidencia a probabilidade do direito da agravante.

A inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano in re ipsa, caracterizando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A medida de exclusão do nome dos cadastros é reversível e não causa prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá reinscrever a dívida em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022216-90.2026.8.05.0000 , em que figura, como agravante, SIZELIA DE JESUS , e, como agravada, AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)